Tribunal: TJMT
Processo: 1003949-14.2023.8.11.0006
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003949-14.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AGNALDO DA SILVA GONCALVES - CPF: 800.066.551-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 306 DO CTB. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Criminal de Cáceres-MT
, que o condenou
às penas restritivas de direitos e à suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor
, pela prática do crime previsto no
art. 303, §2o, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

II. Questão em discussão

2.

O cerne da controvérsia reside em determinar se a condenação pelo crime de
lesão corporal culposa na direção de veículo automotor
deve ser
desclassificada para o delito de embriaguez ao volante
, previsto no
art. 306 do CTB
, conforme requerido pela defesa.

III. Razões de decidir

3.

A
materialidade
e a
autoria
restaram devidamente comprovadas por meio do
laudo pericial
, que atestou a gravidade das lesões sofridas pela vítima, bem como pelos
depoimentos dos policiais
que atenderam a ocorrência, os quais confirmaram que o apelante, em estado de embriaguez no momento do acidente, invadiu a pista contrária e chocou-se com a vítima, ocasionando-lhe as lesões corporais graves.

4.

A sentença condenatória
está devidamente fundamentada
e
não há elementos que justifiquem sua reforma ou desclassificação para delito diverso
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido
, mantendo-se a condenação
nos exatos termos da sentença recorrida
.

Tese de julgamento:

“O crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, qualificado pela embriaguez ao volante, resta configurado quando houver prova suficiente da materialidade e da autoria, não sendo cabível sua desclassificação para o delito previsto no art. 306 do CTB.”.

Dispositivos relevantes citados:

CTB, arts. 303, §2o, e 306.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
Agnaldo da Silva Gonçalves
contra sentença prolatada pelo juízo da 3a Vara Criminal de Cáceres-MT que, nos autos da ação penal no 1003949-14.2023.8.11.0006, julgou
procedente
a pretensão punitiva estatal e o condenou a
duas penas restritivas de direitos
, a serem fixadas pelo Juízo das Execuções Penais, bem como à
suspensão ou proibição de obtenção de permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor
, pela prática do crime previsto no art. 303, §2o, da Lei no 9.503/97 (ID 245875697).

Inconformada, a douta Defensoria Pública postula a reforma da sentença impugnada, a fim de desclassificar o crime do art. 303, §2o, do
Código de Trânsito Brasileiro (CTB)
, para o delito previsto no art. 306 do mesmo diploma legal. Ao final, pugna pela análise de todos os pedidos para fins de prequestionamento, necessário à admissão de eventuais recursos extraordinários.

Em contrarrazões, o Ministério Público ratifica os argumentos defensivos e pugna pelo conhecimento do presente recurso e, no mérito, pelo
provimento
da apelação interposta.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do eminente Doutor Élio Américo, opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo (ID 255295683), verbis:

“Apelação Criminal – Lesão corporal culposa na condução de veículo automotor [art. 303, §2o, da Lei no 9.503/97] - sentença condenatória - irresignação defensiva – Pretendida desclassificação para o delito do art. 306 do mesmo códex - inviabilidade – embriaguez caracterizada na qualificadora – lesão corporal de natureza grave – manutenção do decisum que se impõe - Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação criminal interposta por
Agnaldo da Silva Gonçalves
, que busca a reforma da sentença que o condenou pelo crime de
lesão corporal culposa na direção de veículo automotor
, previsto no art. 303, §2o, da Lei no 9.503/97 (
Código de Trânsito Brasileiro
).

O apelante alega, em síntese, que
não há provas suficientes para a condenação
, sustentando que a decisão de primeira instância se baseou em presunções e indícios, e não em provas concretas.

Consta dos autos que, no dia
25 de março de 2023, por volta das 22h
, na Rua das Camélias, Bairro Cavalhada III, próximo ao
"Bar do Ginho"
, em Cáceres-MT, o apelante, conduzindo um veículo automotor
com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
, praticou
lesão corporal culposa grave
contra a vítima
Anderson Castro da Silva
.

A vítima, que conduzia uma motocicleta, sofreu lesões corporais de natureza grave, que a incapacitaram para suas atividades habituais por
mais de trinta dias
, conforme
laudo pericial
acostado aos autos.

Da análise do recurso

A
materialidade
e a
autoria
do delito restaram devidamente comprovadas nos autos, notadamente pelo
laudo pericial
, que atestou a gravidade das lesões sofridas pela vítima (id. 245875176).

Corroborando a autoria delitiva, têm-se ainda os depoimentos dos policiais
Nivaldo de Arruda Silva
e
Vanderlei Farias Pereira
, prestados em Juízo, litteris:

"[...] A guarnição da Polícia Militar, ao chegar ao local do incidente, deparou-se com o Corpo de Bombeiros já efetuando os primeiros socorros ao condutor da motocicleta, que estava ao solo, sendo encaminhado ao hospital. Aduz que os policiais ofereceram o teste etílico ao acusado
Agnaldo da Silva Gonçalves
, considerando seu
visível estado de embriaguez
, o qual, por sua vez,
negou-se a realizar
. Entretanto, confessou à equipe que havia ingerido bebida alcoólica anteriormente, durante uma confraternização. Por fim, discorre que, no tocante ao condutor da motocicleta, os policiais não tiveram contato, haja vista ele ter sido levado ao hospital e, posteriormente, encaminhado ao centro cirúrgico. Quanto ao acidente, foi possível visualizar que o carro envolvido no acidente
estava
na pista contrária
." (
Depoimento de Nivaldo de Arruda Silva prestado em Juízo - trecho extraído da sentença - ID 245875697
)

Do mesmo modo, o Policial Militar
Vanderlei Farias Pereira
narrou em Juízo que, no momento da abordagem do apelante, constatou-se que
este estava visivelmente embriagado
. Termo de constatação de embriaguez anexado no id. 245875196.

Ademais, o apelante
confessou ter ingerido bebida alcoólica
antes de dirigir e se recusou a realizar o teste do etilômetro, o que reforça a conclusão de que estava embriagado no momento do acidente.

Imperioso registrar que o crime culposo é aquele resultante da inobservância de um cuidado necessário, manifestada na conduta produtora de um resultado objetivamente previsível, através de imprudência, negligência ou imperícia (art. 18, inciso II, do CP). Para sua caracterização, portanto, necessária a verificação de determinados requisitos: a)
conduta realizada com quebra de um dever de cuidado objetivo de cuidado
; b) resultado involuntário; c) nexo causal entre a conduta e resultado; d) tipicidade; e)
previsibilidade objetiva
.

Nas palavras de Júlio Fabbrini Mirabete,
“tem-se conceituado na doutrina o crime culposo como a conduta voluntária (ação ou omissão) que produz resultado antijurídico não querido, mas previsível, e excepcionalmente previsto,
que podia, com a devida atenção ser evitado
”
. (Manual de Direito Penal: parte geral. Editora Atlas, 2006. p. 128).

O depoimento dos policiais que atenderam a ocorrência, bem como, as demais provas colhidas nos autos apontam que o recorrente conduzindo seu veículo fiat uno, adentrou a pista contrária e acabou abalroando a motocicleta conduzida pela vítima.

A alegação de que não há provas suficientes para a condenação não se sustenta, pois, o conjunto probatório dos autos é robusto e harmônico, apontando para a responsabilidade do apelante pelo crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Não havendo, portanto, como acolher a tese desclassificatória.

Do dispositivo

Ante o exposto, em consonância com o parecer
nego provimento ao recurso
, mantendo
integralmente
a sentença condenatória.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025